Tribunal: STF
Processo: MS 27505
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 861. MANDADO DE SEGURANÇA N. 27.415. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA E NÃO CONFIGURADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: REITERADAS TENTATIVAS DO CONSELHO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC N. 22/1982). VACÂNCIA POSTERIOR A 5.10.1988. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.